Tribunal: TJMT
Processo: 1057653-70.2019.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1057653-70.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[POLLIANA ELENA VARNIER - CPF: 008.404.361-06 (APELADO), CARLOS EDUARDO PIANOVSKI RUZYK - CPF: 026.726.129-27 (ADVOGADO), LIDIA SUELLEN NORONHA LIMA - CPF: 072.242.889-85 (ADVOGADO), MELINA GIRARDI FACHIN - CPF: 036.935.959-33 (ADVOGADO), MARCOS ALBERTO ROCHA GONCALVES - CPF: 306.577.288-45 (ADVOGADO), VERONICA AKEMI SHIMOIDA DE CARVALHO - CPF: 083.847.829-89 (ADVOGADO), ERNESTO SERGIO VARNIER - CPF: 037.551.201-27 (APELADO), SARA AURELIA VARNIER - CPF: 037.552.161-59 (APELADO), SUELLEN AMANDA VARNIER - CPF: 037.552.881-41 (APELADO), RAFAEL FERNANDES DE BONA VARNIER - CPF: 005.432.019-45 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1057653-70.2019.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: POLLIANA ELENA VARNIER, ERNESTO SERGIO VARNIER, SARA AURELIA VARNIER, SUELLEN AMANDA VARNIER, RAFAEL FERNANDES DE BONA VARNIER

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCD). BASE DE CÁLCULO. QUOTAS SOCIAIS. VALOR PATRIMONIAL CONTÁBIL. EXCLUSÃO DAS DÍVIDAS DO ESPÓLIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que proveu recurso de apelação para determinar que o cálculo do ITCD incidente sobre a transmissão causa mortis de quotas de sociedades seja realizado com base no valor patrimonial contábil das quotas na data da ocorrência do fato gerador, excluindo-se o montante das dívidas, assegurado o direito de fiscalização do Fisco Estadual.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo do ITCD incidente sobre a transmissão de quotas sociais deve ser o valor de mercado das quotas ou o valor patrimonial contábil, conforme legislação estadual; e (ii) estabelecer se devem ser abatidos da base de cálculo os valores relativos às dívidas do espólio.

III. Razões de decidir

3.

As quotas sociais são consideradas bens móveis, conforme o artigo 83, III, do Código Civil, sendo o valor patrimonial apurado pela divisão do patrimônio líquido da sociedade pelo número de quotas, na data do fato gerador.

4.

A legislação estadual aplicável (Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.850/2002, art. 9º e art. 17) e o artigo 38 do CTN determinam que a base de cálculo do ITCD é o valor venal do bem ou direito transmitido, devendo ser utilizado o valor patrimonial das quotas sociais na data do fato gerador.

5.

Não cabe ao Fisco considerar o valor individual dos bens integrantes do ativo das sociedades para cálculo do ITCD, mas apenas o patrimônio líquido da sociedade, em observância às normas legais e ao princípio da legalidade tributária.

6.

As dívidas do espólio devem ser deduzidas da base de cálculo do ITCD, conforme estabelecido no artigo 145, §1º, da Constituição Federal, e no artigo 38 do CTN, que exigem respeito à capacidade contributiva e proíbem a tributação sobre patrimônio superior ao efetivamente transmitido aos herdeiros.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A base de cálculo do ITCD incidente sobre quotas sociais corresponde ao valor patrimonial das quotas na data do fato gerador, apurado pela divisão do patrimônio líquido da sociedade pelo número de quotas.

2.

As dívidas do espólio devem ser excluídas da base de cálculo do ITCD, de forma a tributar apenas o patrimônio líquido efetivamente transmitido aos herdeiros.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 145, §1º; CTN, arts. 38, 109 e 110; CC, arts. 83, III, 1.065 e 1.188; Lei Estadual/MT nº 7.850/2002, arts. 9º e 17.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, Apelação/Remessa Necessária nº 1013868-29.2017.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 25.04.2023; TJ/MT, Agravo de Instrumento nº 1002169-28.2021.8.11.0000, Rel. Alexandre Elias Filho, j. 17.08.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1057653-70.2019.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: POLLIANA ELENA VARNIER, ERNESTO SERGIO VARNIER, SARA AURELIA VARNIER, SUELLEN AMANDA VARNIER, RAFAEL FERNANDES DE BONA VARNIER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo interno, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra a decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que proveu o recurso de apelação apresentado por
Polliana Elena Varnier e Outros

e
reformou a sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais, no sentido de determinar ao Agravante que promova o cálculo do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD com base no montante declarado, que corresponde ao valor patrimonial contábil das quotas na data da ocorrência do fato gerador, excluindo-se desse valor o montante das dívidas, resguardado o direito de fiscalização do Fisco Estadual.

O Recorrente sustenta, em resumo, que, “a atuação do fisco foi perfeitamente legítima, uma vez que ao constatar indícios de subavaliação dos valores dos bens, procedeu à avaliação administrativa
in loco
, para chegar ao valor de mercado do bem (Portaria n.° 182/2009, art. 18, inc. III)”, de modo que, “no presente caso, a base de cálculo a ser considerada é o valor venal do bem (valor de mercado) ou direito transmitido (art. 11 do Decreto n.º 2.125/2003), sendo que, no caso de quotas de sociedades comercias ou civis de objetivos econômicos, o valor venal é o seu valor patrimonial, auferido no momento da ocorrência do fato gerador, conforme disposto no art. 16 do referido Decreto”.

Requer a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo colegiado e provido o recurso, para que seja reformada a decisão recorrida.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso (Id. 251985169).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1057653-70.2019.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: POLLIANA ELENA VARNIER, ERNESTO SERGIO VARNIER, SARA AURELIA VARNIER, SUELLEN AMANDA VARNIER, RAFAEL FERNANDES DE BONA VARNIER

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o
Estado de Mato Grosso
insurge-se

contra a decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que proveu o recurso de apelação apresentado por
Polliana Elena Varnier e Outros

e
reformou a sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais, no sentido de determinar ao Agravante que promova o cálculo do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD com base no montante declarado que corresponde ao valor patrimonial contábil das quotas na data da ocorrência do fato gerador, excluindo-se desse valor o montante das dívidas, resguardado o direito de fiscalização do Fisco Estadual.

Extrai-se dos autos que, os Agravados, por meio da ação de origem, pleitearam a declaração de nulidade do lançamento tributário referente ao ITCD incidente na transmissão do acervo hereditário, deixado por Sérgio Evaristo Varnier, ao argumento de que, pelo fato de o referido acervo corresponder a quotas de capital social de duas sociedades, a base de cálculo do tributo deve corresponder ao valor venal das próprias quotas, consoante está no artigo 38 do CTN, e não o valor individual de cada bem imóvel que integra o ativo de cada uma das sociedades, como foi considerado

pelo Agravante; além disso, defenderam que “a base de cálculo não pode ser outra senão o patrimônio líquido, subtraindo-se, pois, do ativo, o passivo da herança, devidamente atualizado”.

Ao decidir a ação, o Juízo de Primeiro Grau julgou improcedente o pedido, o que deu ensejo à interposição de recurso de apelação.

Em decisão monocrática por mim proferida, foi provido o apelo e determinado ao
Agravante que promova o cálculo do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD com base no montante declarado, que corresponde ao valor patrimonial contábil das quotas na data da ocorrência do fato gerador, excluindo-se desse valor o montante das dívidas, resguardado o direito de fiscalização do Fisco Estadual,
o que motivou a interposição do presente agravo interno, conforme os fundamentos expostos no relatório.

Direto ao ponto, a controvérsia recursal consiste em definir se a base de cálculo ITCD, sobre a transmissão causa morte de quotas da sociedade, deve levar em consideração o valor de mercado das quotas ou o valor patrimonial líquido dos bens integrantes da sociedade, bem como saber se devem ser abatidos os valores relativos às dívidas do espólio.

É certo que, conforme dispõe o artigo 83, III, do Código Civil, as quotas sociais são consideradas bens móveis para os efeitos legais:

Art. 83. Consideram-se móveis para os efeitos legais:

[...]

III – os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações.

Quanto à base de cálculo do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD, a Lei do Estado de Mato Grosso n° 7.850, de 18 de dezembro de 2002, dispõe que:

Art. 9º A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou direito, ou o valor do título ou crédito, transmitido ou doado.

Parágrafo único. Entende-se por valor venal o valor corrente de mercado do bem ou direito na data da transmissão pela sucessão ou doação.

[...]

Art. 17. No caso de ações não negociadas em bolsas, quotas ou outros títulos de participação em sociedades comerciais ou civis de objetivos econômicos, considera-se valor venal o seu valor patrimonial na data da ocorrência do fato gerador.

Daí decorrente, a base de cálculo, para a incidência do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD na sucessão de quotas de capital social de sociedade, deve corresponder ao valor patrimonial, o qual é apurado mediante a divisão do patrimônio líquido da sociedade na data da ocorrência do fato gerador, pela quantidade de quotas representativas do capital integralizado.

Nesse sentido, aliás, é a orientação da seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS (ITCD) — QUOTAS SOCIAIS NÃO NEGOCIADAS EM BOLSA — BASE DE CÁLCULO — VALOR PATRIMONIAL LÍQUIDO — NORMAS DE REGÊNCIA — OBSERVÂNCIA.

Na sucessão ou doação de quotas sociais não negociadas em bolsa de valores, considera-se valor venal o seu valor patrimonial, o qual é apurado mediante a divisão do patrimônio líquido da sociedade na data da ocorrência do fato gerador, pela quantidade de quotas representativas do capital social integralizado, nos termos da legislação de regência.

Recurso provido em parte. Sentença ratificada em seus demais termos.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação/Remessa Necessária nº 1013868-29.2017.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 25 de abril de 2023, publicado no DJE de 26 de abril de 2023).

Desse modo, na hipótese,
não
é o valor individual dos bens integralizados que deve ser levado em consideração, mas o seu patrimônio líquido, apurado em balanço aprovado anualmente, ao final de cada exercício, nos termos dos artigos 1.065 e 1.188,
caput
, do Código Civil, como cito:

Art. 1.065. Ao término de cada exercício social, proceder-se-á à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

[...]

Art. 1.188. O balanço patrimonial deverá exprimir, com fidelidade e clareza, a situação real da empresa e, atendidas as peculiaridades desta, bem como as disposições das leis especiais, indicará, distintamente, o ativo e o passivo.

O Código Tributário Nacional estabelece que, “os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição dos respectivos efeitos tributários” (artigo 109), de modo que “a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias” (artigo 110).

Por outro lado, é de se anotar que, não se está aqui a afirmar que o Estado de Mato Grosso não possa exercer o direito de fiscalização, o qual, por meio de instauração de processo administrativo tributário, na forma do artigo 148 do Código Tributário Nacional, poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, afastar o montante declarado do valor das quotas e realizar o lançamento por arbitramento da diferença do tributo que eventualmente entenda ser o correto, atendando-se, obviamente, que
não
é o valor individual dos bens integralizados que deve ser levado em consideração
.

Quanto à temática referente as dívidas do espólio, é evidente que deve constituir a base de cálculo do tributo apenas o montante líquido a ser transmitido, ou seja, deve corresponder ao valor total excluindo-se as dívidas, como, aliás, foi decido por esta Corte de Justiça no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1002169-28.2021.8.11.0000, cuja ementa é a seguinte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – ITCD – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 151, INCISO V, DO CTN – BASE DE CÁLCULO DO ITCMD – VALOR VENAL DOS BENS OU DIREITOS TRANSMITIDOS – CONSIDERADO O VALOR DE MERCADO – BASE DE CÁLCULO DO ITCMD QUE NÃO DESCONSIDEROU AS DÍVIDAS DO ESPÓLIO – DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL EM DINHEIRO – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 38 do CTN, a base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos e, ainda, devem ser excluídas da base de cálculo do ITCMD as dívidas do espólio,
de modo a ser contemplado apenas a quantia efetivamente transmitida
.

Demostrado a probabilidade do direito dos agravantes, bem como o receio de dano grave e de difícil reparação, ante a possível inscrição no cartório de protesto de título, expropriação de bens em eventual execução fiscal e a impossibilidade de expedição de certidão negativa de débitos, o que prejudica o desempenho das atividades rurais e de toda a atividade econômica dos recorrentes, a exigibilidade do crédito tributário deve ser suspensa com fulcro no art. 151, inciso V, do CTN, não havendo que se falar em depósito integral e em dinheiro.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Agravo de Instrumento nº 1002169-28.2021.8.11.0000, relator Alexandre Elias Filho, julgamento em 17 de agosto de 2021, publicado no DJE de 10 de setembro de 2021). [Destaquei].

Isso porque, por imposição constitucional (artigo 145, §1º da Constituição Federal) e infraconstitucional (art. 38 do CTN), a base de cálculo do ITCD deve corresponder ao valor venal dos bens ou direitos
transmitidos
; logo, o Fisco, ao não considerar o valor das dívidas, para fins de fixação da base de cálculo do tributo, acaba por tributar patrimônio superior ao efetivamente transmitido aos herdeiros,

de modo que é

vedada a tributação sobre valor superior ao das forças da herança, em respeito à capacidade contributiva.

De resultado, não verifico plausibilidade nas alegações do Agravante, a ensejar a modificação da decisão agravada, de sorte que deve ser preservada pelos seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025